Tribunal: STF
Processo: AI 77869
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
MEDIAÇÃO. PERCENTAGEM DO CORRETOR QUE INICIOU AS TRATATIVAS AS QUAIS
FORAM CONCLUIDAS POR OUTRO. REDUÇÃO A METADE. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. ADMISSAO DE UM
DELES, ORIGINANDO AGRAVO QUANTO AO OUTRO. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
II. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO CO COM APLICAÇÃO DA SÚMULA
279, 282 E 356. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE
PORQUE: A) QUANTO A FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM, ASSENTOU O ARESTO NAS
PROVAS; B) NO PERTINENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO FOI ELA OBJETO DO
PEDIDO, INOCORRENDO NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1.059 E 1.060
DO CÓDIGO CIVIL, NEM RESULTOU COMPROVADO O DISSIDIO PRETORIANO
(R.I., ART. 305); E C) QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORARIOS, NÃO OCORREU
INAPLICAÇÃO DO ART. 20, PARAGRAFO 3, DO C.P.C., POIS FOI NELE QUE SE
EMBASOU O ACÓRDÃO, DESCABENDO, REVER O PERCENTUAL COM BASE NA SÚMULA
389 E 279.